Tribunal: STF
Processo: AI 804719
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Plano de previdência privada. 3. Interpretação de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional (CDC). Impossibilidade. Incidência das súmulas 454 e 636. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.